Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-20.2025.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000224-20.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Procuração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), NEURA MARQUES DIAS - CPF: 003.494.481-83 (APELADO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DIAS - CPF: 352.783.231-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA No 412/2021-PRES/VICE/CGJ DO TJMT. AUSÊNCIA DE CHAMADA DE VÍDEO. FALTA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO ATO CITATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando-o a restituir o valor de R$ 24.808,82 (vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 90% do valor de alvará judicial, corrigido monetariamente pelo INPC desde 14/09/2020, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação realizada via WhatsApp, alegando a ausência de garantia de sua ciência inequívoca acerca do ato processual, a irregularidade da representação processual da autora e a incompetência territorial do juízo.

3. No mérito, defende a existência de contrato de prestação de serviços firmado com o recorrido, estipulando percentual de 50% em caso de êxito, anexando o referido documento ao recurso.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia central reside em verificar se a citação do apelante, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021-PRES/VICE/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente quanto: (i) à realização de chamada de vídeo com o destinatário; (ii) à exibição de documento oficial de identificação do citando; (iii) à captura de tela ou registro fotográfico do documento apresentado; e (iv) à comprovação inequívoca da ciência do ato citatório pelo destinatário.

III. Razões de decidir

5. A citação por meio eletrônico, especialmente via aplicativo de mensagens WhatsApp, é plenamente admitida no ordenamento jurídico processual brasileiro, conforme previsto no art. 246 do Código de Processo Civil, sendo regulamentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pela Portaria Conjunta no 412/2021-PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021.

6. Para que essa modalidade de citação seja considerada válida, é imprescindível o cumprimento integral dos requisitos previstos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da referida Portaria, especialmente: estabelecer contato com o destinatário através de chamada de vídeo; solicitar sua identificação mediante exibição de documento oficial com foto; identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante exibição de identidade funcional; esclarecer o motivo do contato e o teor do ato a ser cumprido; e proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado.

7. A análise dos elementos constantes dos autos, especificamente a certidão do Oficial de Justiça (Id. 315268388) e o comprovante da tentativa de citação via WhatsApp (Id. 315268389), demonstra inequivocamente que não houve realização de chamada de vídeo com o requerido, tampouco a captura de tela do documento oficial de identificação, limitando-se o ato citatório ao envio de mensagens de texto através do aplicativo, sem qualquer comprovação de recebimento ou resposta por parte do destinatário.

8. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação eletrônica somente é válida quando assegurados os requisitos legais de identificação inequívoca e comunicação efetiva do ato processual ao destinatário, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

9. O descumprimento dos requisitos procedimentais estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, particularmente a ausência de chamada de vídeo, de identificação formal do destinatário mediante exibição de documento oficial e de captura de tela comprobatória, configura vício insanável que contamina a validade do ato citatório e, por consequência lógica e jurídica, todos os atos processuais subsequentes, impondo-se o reconhecimento da nulidade.

10. A declaração de nulidade da citação, com o consequente retorno dos autos à origem para nova citação do requerido, constitui medida imperativa para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais insculpidas no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, restando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp somente é válida quando observados integralmente os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021-PRES/VICE/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, notadamente a realização de chamada de vídeo com o destinatário, a solicitação de sua identificação mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do Oficial de Justiça com exibição de identidade funcional e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado. 2. O descumprimento dos requisitos procedimentais previstos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, especialmente a ausência de chamada de vídeo e de comprovação inequívoca da ciência do ato citatório pelo destinatário, acarreta a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, impondo-se o retorno dos autos à origem para nova citação, preferencialmente de forma presencial ou, caso seja realizada por meio eletrônico, com estrita observância aos requisitos regulamentares."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 246, 247; CF/1988, art. 5o, LV; Portaria Conjunta no 412/2021-PRES/VICE/CGJ do TJMT, arts. 2o, 3o, 4o, 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 806819/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1030882-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1035788-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0000666-53.2016.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da
ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
NEURA MARQUES DIAS
,
representando seu genitor JOSÉ PEDRO DIAS
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 24.808,82 (vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 90% do valor do alvará, corrigido monetariamente pelo INPC desde 14/09/2020 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sua citação, afirmando que não houve garantia de sua ciência inequívoca acerca do ato processual. Além disso, defende a irregularidade da representação processual, alegando que a autor Neura Marques Dias não poderia representar seu genitor em juízo por ausência de apresentação de termo de curatela ou de procuração específica para tal finalidade.

Além disso, questiona a competência do juízo, uma vez que o titular do direito reside em Vale de São Domingos, sustentando, assim, que a competência deveria ser atribuída a uma das Varas de Pontes e Lacerda.

No mérito, defende a existência de um contrato de prestação de serviços firmado com o recorrido, estipulando percentual de 50% em caso de êxito, anexando o referido documento ao recurso, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados refutaram as alegações do apelante, sustentando a validade da citação via WhatsApp, a legitimidade da representação, a preclusão da arguição de incompetência territorial e a inadmissibilidade do contrato apresentado apenas em sede recursal, requerendo, ainda, a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da
ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
NEURA MARQUES DIAS
,
representando seu genitor JOSÉ PEDRO DIAS
, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 24.808,82 (vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 90% do valor do alvará, corrigido monetariamente pelo INPC desde 14/09/2020 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Os autores/apelados ajuizaram ação alegando que o réu/apelante, advogado, apropriou-se integralmente do valor de R$ 27.565,36 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), recebido por meio de alvará judicial expedido no processo no 1002018-91.2019.8.11.0013, que tramitou na Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no qual o autor JOSÉ PEDRO DIAS sagrou-se vencedor.

Sustentaram que, mesmo após o trânsito em julgado e o levantamento do valor pelo requerido, ocorrido em 14/09/2020, este continuou a ludibriar o autor, idoso com mais de 80 anos e em saúde debilitada, chegando a criar exigências inexistentes para prolongar a expectativa de pagamento.

Realizada a citação (id. 315268389), o requerido, ora apelante, não compareceu na audiência de conciliação (id. 315268390) e nem apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Na sequência a apelada pugnou pelo reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado da lide (id. 315268393).

O magistrado decretou a revelia do apelante (id. 315274852) e facultou nova manifestação quanto ao interesse na produção de provas, sobrevindo a reiteração do pedido de julgamento antecipado da lide.

Ato seguinte, sobreveio a sentença de procedência, onde o magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido de nulidade de citação ao fundamento de que
“Consta em
Id. n. 194388464 a citação do requerido
, sendo possível aferir que o Sr. Oficial de Justiça entrou em contato através de mensagem encaminhada via aplicativo WhatsApp. No contato se verifica a foto do destinatário da mensagem, no caso, o requerido, todo o teor do mandado de citação, tendo o Sr. Oficial se identificado, e constando, inclusive, a confirmação de recebimento pelo destinatário” – sic.
Id.

315274857.

No mérito, por entender que a parte autora comprovou que
“muito embora o valor descrito no alvará tenha sido levantado pelo requerido em 11/09/2020 (ID. 188894987), o requerido no decorrer dos anos não comunicou tal fato ao autor, sendo indagado por diversas vezes pela representante do autor, tendo realizado exigências que não se verificam na fase de cumprimento de sentença nos autos em que se sagrou vencedor”,
julgou procedente os pedidos da inicial para condenar o requerido, ora apelante, a restituir ao autor o valor R$ 24.808,82 (vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 90% do valor do alvará, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, ensejando o presente recurso, que passo a análise da seguinte forma:

Quanto à alegada nulidade da citação
, verifica-se dos Ids. 315268388 e 315268389, que foi realizada pelo Oficial de Justiça por meio do aplicativo WhatsApp.

Importante registrar que é plenamente viável a realização de citação por meio de aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, conforme estabelece o art. 246 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

No entanto, para que essa modalidade seja considerada válida, é imprescindível o cumprimento das disposições previstas nos artigos 3o, 4o, 5o
e 6
o
da Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, que assim dispõem:

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

Art. 4o É dispensada a assinatura, como nota de ciência, em qualquer das vias do mandado, da pessoa a quem o ato se destina, em razão do meio em que se efetivou.

Art. 5o Ao certificar o cumprimento da diligência realizada nos moldes de que trata esta Portaria, o Oficial de Justiça certificará todo ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública,
utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato
.

Art. 6o Não sendo possível a realização da diligência mediante o uso de recursos tecnológicos e na forma estabelecida nesta Portaria, o ato deverá ser realizado presencialmente
, sem a necessidade de expedição de novo mandado ou qualquer outra providência.

Há, portanto, normativa que autoriza a realização de citação via WhatsApp no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo importante destacar que o artigo 2o da Portaria Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ em 20.04.2021, preconiza:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido
através de chamada de vídeo e,
a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Ao que se verifica, conquanto possível e válida a citação via WhatsApp, é certo que existem requisitos que devem ser preenchidos.

Na hipótese, a certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada no Id. 315268388, foi assim lavrada:

Denota-se que o Oficial de Justiça declara que entrou em contato com o requerido
via mensagem de texto
encaminhada via aplicativo WhatsApp, conforme print anexado no Id. 315268389, o qual, no entanto, apesar de constar o envio das peças necessárias, a foto do requerido e o pedido para que ele enviasse os documentos pessoais,
não comprova o recebimento, tampouco o contato entre o Oficial e a requerido
, senão vejamos:

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que
“Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10308824220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por meios eletrônicos quando assegurados os requisitos legais de identificação e comunicação do ato, alinhando-se aos princípios da celeridade e da instrumentalidade processual (STJ - AgRg no HC: 806819 RS 2023/0070475-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Ocorre que, como dito,
no caso em tela o Oficial de Justiça não cumpriu os procedimentos estabelecidos pelo normativo autorizador, ou seja, não realizou chamada de vídeo com o requerido e não lhe foi exibido a identificação
, de modo que a citação nos moldes em que foi realizada
não pode ser considerada regular
.

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021/TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A . contra decisão que indeferiu o pedido de nova citação do recorrido Júlio César Francisco, em ação de cobrança de cédula de crédito bancário. O recorrido foi citado por meio do aplicativo WhatsApp, com a anexação de imagem de sua CNH como comprovação da identidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na validade da citação eletrônica realizada via WhatsApp, diante da ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário e do não atendimento aos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT. III. Razões de decidir 3. A citação eletrônica é admitida no ordenamento jurídico, conforme o art . 246 do CPC, mas deve atender aos requisitos normativos que garantam a certeza da identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre a demanda judicial. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual. 5 . A ausência de resposta expressa do recorrido, bem como a inexistência de registro da entrega dos documentos que acompanham o mandado de citação, configuram falha na diligência, comprometendo a validade do ato citatório. 6. Diante da incerteza quanto à regularidade da citação, a jurisprudência recomenda a expedição de novo mandado citatório, preferencialmente por meio presencial, evitando a nulidade dos atos subsequentes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial. Tese de julgamento:
“A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro de documento oficial com foto.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 246, 247; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j . 03.05.2022; TJMT, AI 1024990-21.2024 .8.11.0000, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10357884120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PARA CITAÇÃO VIA WHATSAPP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante à recuperação de área desmatada ilegalmente e ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente. O apelante alega a nulidade da citação, realizada via WhatsApp, sem comprovação de recebimento, resultando em revelia e sentença condenatória sem oportunidade de defesa. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a citação por meio do aplicativo WhatsApp foi realizada em conformidade com as disposições legais aplicáveis; e (ii) se, diante do descumprimento dos requisitos, a sentença deve ser anulada, com a reabertura do prazo para defesa. III. Razões de decidir
3. A citação via WhatsApp, para ser válida, deve obedecer aos requisitos da Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, incluindo a comprovação de leitura e recebimento da mensagem pelo destinatário. No presente caso, não houve confirmação inequívoca de que o apelante teve ciência do teor da citação, o que caracteriza nulidade do ato citatório
. 4. A jurisprudência consolidada deste Sodalício reitera que a citação eletrônica sem comprovação de ciência inequívoca do destinatário não pode ser validada, devendo ser anulada para garantir o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento:
“A citação realizada via WhatsApp que não comprova inequivocamente a ciência da parte citada é nula, devendo ser anulada a sentença proferida com base em tal citação, com o retorno dos autos para regular processamento.”
Dispositivos relevantes citados: art. 246 do CPC; e Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U. 1015692-05.2024.8 .11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21.08.2024; TJMT, N.U . 1019449-07.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11 .09.2024; e TJMT, N.U. 1002967-07 .2022.8.11.0015, Rel . Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.09 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006665320168110100, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Assim sendo, a citação realizada via WhatsApp, sem observância integral dos requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT, notadamente a captura de tela comprovando a identificação do destinatário e a exibição de documento oficial, é nula, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Via de consequencia
, deve ser declarada a nulidade da citação do apelante Igor Gustavo Veloso de Souza, realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em razão do descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 412/2021-PRES/VICE/CGJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
especificamente quanto à ausência de comprovação inequívoca da ciência do ato citatório pelo destinatário, da realização de chamada de vídeo e da captura de tela do documento oficial de identificação, restando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de declarar a nulidade da citação do requerido, ora apelante,

bem como determinar o retorno dos autos à origem
para que seja expedido novo mandado de citação do requerido, a ser cumprido preferencialmente de forma presencial pelo Oficial de Justiça ou, caso seja realizado por meio eletrônico, com estrita observância aos requisitos previstos nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, assegurando-se ao apelante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025